Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004059-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COBIANCHI & PEREIRA LTDA - CNPJ: 07.153.073/0004-05 (APELADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FALTA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O CRITÉRIO LEGAL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância, de maneira que a alegação de existência de fraude de terceiros não será analisada.

2. O art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada. Ou seja, a parte apelante deve indicar os fundamentos pelos quais acredita que a sentença merece reforma, o que não se visualiza na hipótese em relação à premissa de existência de falha na prestação de serviços pelo banco réu/apelante.

3. Assim, tem-se que, nesse ponto, o réu/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso, no tocante à legalidade da cobrança e negativação do nome da autora/apelada.

4. Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo réu/apelante, bem como o ato ilícito por ele perpetrado, configurado está o dever de indenizar.

5. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

6. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

7. Por sua vez, com relação à repetição de indébito, entendo que, não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos. Todavia, a devolução deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé na conduta da ré/apelante.

8. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre a ré/apelante, pois, no caso, a sentenciante arbitrou referida verba com base no §2o, do art. 85, do CPC, de maneira que deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no. 1004059-95.2018.8.11.0003, ajuizada por
COBIANCHI & PEREIRA LTDA
,
julgou procedente os pedidos iniciais, para: a)
DECLARAR
inexistente o débito no valor de R$ 17.401,77 (dezessete mil, quatrocentos e um reais e setenta e sete centavos); b)
CONDENAR
o réu a restituir à autora, o valor de R$ 39.241,31 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos); c) CONDENAR o demandado a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da correção monetária desde a data do arbitramento, e dos juros de mora a partir da citação válida. Por fim, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 131543685).

Irresignado, os réu/apelante aduz que, se houve uma fraude, os únicos responsáveis pelos eventuais danos experimentados pelo autor/apelado são os estelionatários, fato que rompe o nexo de causalidade com a conduta tomada pelo réu.

Defende que, não houve falha na prestação de serviço pelo banco, podendo a culpa ser imputada à parte autora ou a terceiro.

Alega que, as cobranças decorrentes dos negócios em tela ocorreram em respeito às formalidades e balizas legais, de modo que deve ser respeitado o
princípio pacta sunt servanda
, de maneira que agiu em exercício regular de direito.

Sustenta que, a obrigação de restituir é consequência de pagamento indevido, incumbindo à parte recorrente a prova de tê-lo ocorrido por erro, o que não teria ocorrido.

Enfatiza que, não cabe
“indenização por dano material pelo cheque devolvido”
.

Assevera que, não restou demonstrado o dano moral, de modo que tal condenação deve ser afastada. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória.

Por fim, pugna pela redução da verba honorária (ID 131543687).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 131543691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se das razões recursais, que, no que tange à falha da prestação de serviços declarada, o réu/apelante não impugna especificamente os fundamentos inseridos na sentença combatida.

Com efeito, o réu/apelante aduz que, se houve uma fraude, os únicos responsáveis pelos eventuais danos experimentados pelo autor/apelado são os estelionatários, fato que rompe o nexo de causalidade com a conduta tomada pelo réu.

Contudo, tal argumento configura inovação recursal, uma vez que a questão não foi objeto de discussão em primeira instância, razão pela qual a matéria não será analisadapor esse prisma.

Ora, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

No tocante à assertiva de que agiu em exercício regular de direito, o recurso de apelação beira à falta de dialeticidade, pois, a sentença reconheceu a ilicitude do ato praticado pelo réu/apelante, uma vez que efetuou o parcelamento automático do suposto débito remanescente, sem juntar qualquer prova de que a demandante tenha feito requerimento ou de que, ao menos, tenha sido cientificada do parcelamento direto, tampouco demonstrou a existência do contrato de abertura de conta e dos demais serviços ali avençados, no entanto, o réu/apelante não impugna os fundamentos da sentença.

Quanto à questão, o art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada. Ou seja, a parte apelante deve indicar os fundamentos pelos quais acredita que a sentença merece reforma, o que não se visualiza na hipótese em relação a premissa de existência de falha na prestação de serviçis pelo banco réu/apelante.

Assim, tem-se que, nesse ponto, o réu/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso, no tocante à legalidade da cobrança e negativação do nome da autora/apelada.

A propósito, segue precedente:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório
. (TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014).

Nesse contexto, o recurso apenas será analisado em relação à inviabilidade de repetição do indébito e na não comprovação dos danos morais passíveis de indenização, ou, sucessivamente, pela redução das verbas indenizatória e honorária
.

Pois bem.

Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo réu/apelante, bem como o ato ilícito por ele perpetrado, configurado está o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, não há que se falar que a situação vivenciada pela autora/apelada trata-se de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que ele teve seu nome negativado indevidamente, de modo que, deve ser mantida a condenação a título de danos morais.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Por sua vez, com relação à repetição de indébito, entendo que, não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos. Todavia, a devolução deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé na conduta da ré/apelante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido
. [...].
(N.U 1044109-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido
. [...].
(N.U 1002685-47.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre a ré/apelante.

É que a sentenciante arbitrou referida verba com base no §2o, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

No caso, há condenação, portanto, não há qualquer equívoco no critério utilizado pela sentenciante para a fixação dos honorários advocatícios, qual seja, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mormente porque está dentro do percentual legalmente admitido, de maneira que deve ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente se dê na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022